Tribunal: TJSP
Processo: 1006649-44.2015.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ANOTAÇÃO DE GRAVAME EM VEÍCULO NÃO PERTENCENTE À PARTE QUE FORNECEU A GARANTIA – EXISTÊNCIA DE SUFICIENTES ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SOBRE TER HAVIDO FRAUDE POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO, EM PREJUÍZO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – BEM DE PROPRIEDADE DO EMBARGANTE - LEVANTAMENTO DO GRAVAME – CABIMENTO

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389094
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006649-44.2015.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, são apelados
IVANILTON AMORIM DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA) e MARCIO
SOARES DE BRITO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006649-44.2015.8.26.0161 -Voto no 34706
2
Apelante: BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado: Ivanilton Amorim de Carvalho
Comarca: Diadema 3a Vara Cível
Juíza prolatora: Fernanda Henrique Gonçalves Zaboli
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ANOTAÇÃO DE GRAVAME EM
VEÍCULO NÃO PERTENCENTE À PARTE QUE FORNECEU
A
GARANTIA

EXISTÊNCIA
DE
SUFICIENTES
ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SOBRE TER HAVIDO
FRAUDE POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO
DE FINANCIAMENTO, EM PREJUÍZO DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA BEM DE PROPRIEDADE DO EMBARGANTE
- LEVANTAMENTO DO GRAVAME CABIMENTO
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 34706
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença que julgou procedentes embargos de terceiro opostos no curso de
ação de busca e apreensão para determinar a baixa da restrição de que recaia
sobre o veículo, condenando a embargada ao pagamento de honorários de
sucumbência equivalentes a 10% do valor atribuído à causa que foi de R$
5.000,00.
Instituição financeira embargada pretende a reforma da
sentença alegando, em síntese, que não foi comprovada a ocorrência de
fraude no contrato, o que leva à improcedência dos embargos de terceiro.
Argumenta que há comprovação da venda do veículo pelo embargante, ora
apelado, a terceiro e defende a regularidade da alienação fiduciária em seu
favor. Subsidiariamente, pede a nulidade da sentença por cerceamento de
defesa, devendo ser realizada perícia grafotécnica a fim de demonstrar a
ocorrência de fraude. Por fim, pede a redução dos honorários de sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006649-44.2015.8.26.0161 -Voto no 34706
3
ao argumento de que foram arbitrados em patamar excessivo frente a baixa
complexidade da demanda e o trabalho desenvolvido pelo advogado do autor.
Recurso regularmente processado, sem contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A instituição financeira apelante ajuizou ação de busca e
apreensão pretendendo a recuperação de veículo dado em garantia de
empréstimo firmado com Márcio Soares em 24 de fevereiro de 2011, do qual
não foi paga sequer a primeira parcela, não havendo nos autos cópia desta
demanda ou notícia de apreensão do veículo.
Posteriormente, em junho de 2015, foram propostos estes
embargos de terceiro, nos quais, sem que tenha apontado qualquer constrição
judicial, o embargante requereu a liberação do gravame incidente sobre o
veículo.
Inicialmente, há de se observar que, nos termos do artigo
674 do CPC, a propositura de embargos de terceiros pressupõe a ocorrência,
em um processo judicial, de “constrição ou ameaça de constrição sobre bens
que possua [o embargante] ou sobre os quais tenha direito incompatível com
o ato constritivo” podendo a parte prejudicada, em tais casos, requerer o
desfazimento ou inibição do ato constritivo.
Na hipótese dos autos, porém, não se apontou nenhum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006649-44.2015.8.26.0161 -Voto no 34706
4
ato constritivo judicial, tendo a inicial reclamado apenas o levantamento de
uma anotação de gravame em âmbito administrativo, perante o Departamento
de Trânsito.
Em assim sendo, não se há falar propriamente em
embargos de terceiro, mas sim em uma ação declaratória de propriedade do
bem, circunstância que obsta o julgamento da ação, visto não estar o julgador
vinculado ao nomen iuris, mas à natureza dos pedidos formulados.
Em assim sendo, sendo o levantamento do gravame a
consequência direta da verificação do fato alegado na inicial quanto à
propriedade do bem, o que cabe verificar é se era efetivamente o proprietário
do bem objeto de transação entre a financeira e terceiro.
A documentação acostada nos autos, em especial o
documento de fls. 11, demonstra que o autor adquiriu o veículo em 30 de
agosto de 2006 através de financiamento com o Banco Votorantim, tendo
quitado todas as parcelas do contrato.
No mesmo sentido o extrato da situação do veículo
obtido em 2014 no “site” do Detran/SP, no qual consta o autor como
proprietário do veículo e a intenção de gravame da ré em razão do contrato
celebrado com Márcio Soares de Brito (fls. 12).
A veracidade de tais documentos, ressalte-se, jamais foi
questionada pela apelante, que, por outro lado, em nenhum momento
demonstrou a procedência do veículo supostamente adquirido por Márcio.
Observe-se que, no contrato apresentado com a contestação (fls. 82), consta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006649-44.2015.8.26.0161 -Voto no 34706
5
que o vendedor do veículo seria a empresa MZC Comércio de Veículos Ltda.
Me, inexistindo, porém, qualquer indicativo de que esta empresa fosse a
proprietária ou dele tivesse a disponibilidade para efetuar a venda.
Nessas circunstâncias, reputo que as provas documentais
existentes nos autos são suficientes para demonstrar ter o autor a plena
propriedade do veículo, sendo indevida, portanto, a constrição inserida pela
instituição financeira.
Desnecessária, por outro lado, a realização de perícia
grafotécnica no contrato de financiamento celebrado pela apelante com
Márcio Soares de Brito, a uma porque a diligência não foi requerida pela
instituição financeira, a duas porque verificar se a assinatura foi efetivamente
lançada pelo contratante Marcio em nada interfere sobre a questão central da
demanda, vale dizer, quem era o proprietário do bem quando da transação.
Por óbvio que sendo Marcio o fraudador, perfeitamente coerente ter provido
de seu punho a assinatura posta no contrato.
Por oportuno, ressalto que, nos termos do artigo 489, §1o,
IV, do CPC, o julgador deve obrigatoriamente se manifestar apenas sobre os
argumentos capazes de, em tese, infirmar a sua conclusão obtida, de modo
que não merece qualquer análise as demais questões levantadas pela apelante,
sendo absolutamente irrelevante que o autor tenha afirmado na petição inicial
a tentativa de venda do veículo a um terceiro, ocasião em que descobriu a
anotação do gravame, ou que haja indícios de que a apelante foi vítima de
uma fraude, a qual não precisa ser cabalmente demonstrada nesta demanda.
Por fim, completamente despropositada a alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006649-44.2015.8.26.0161 -Voto no 34706
6
arbitramento excessivo dos honorários de sucumbência, considerando sua
fixação em dez por cento do valor dado à causa, que não foi outro senão R$
5.000,00.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
e, com base nos §§ 8o e 11o, do art. 85 do CPC, arbitro em R$ 5.000,00 os
honorários de sucumbência devidos ao advogado do autor.
ANDRADE NETO
Relator